Tribunal: TJSP
Processo: 2329119-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais. Decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que a ré entregue os documentos necessários à transferência do veículo descrito na petição inicial da ação de origem, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 reais, limitada ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Ação de obrigação de fazer c. c. indenização por danos morais. Decisão que deferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que a ré entregue os documentos necessários à transferência do veículo descrito na petição inicial da ação de origem, no prazo de três dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 reais, limitada ao importe de R$ 2.000,00. Inconformismo da ré. Interposição de agravo de instrumento. Elementos constantes nos autos, à primeira vista, revelam que o veículo adquirido pela autora apresenta multa por infração de trânsito inadimplida e não foi vistoriado nos 60 dias que antecederam a formulação do requerimento de tutela de urgência. Parte autora, por ora, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito de compelir a parte ré a entregar os documentos necessários para a transferência do veículo, razão pela qual a revogação da tutela de urgência deferida pelo juiz a quo é medida que se impõe, consoante inteligência do artigo 300 do CPC. Reforma da r. decisão, em conformidade com os fundamentos expostos, para revogar a tutela de urgência deferida pelo juiz a quo, prosseguindo-se a ação de origem nos seus ulteriores termos. Agravo de instrumento provido.